Tribunal: TJES
Processo: 0000142-21.2015.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-21.2015.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERALDO NILSON DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE ADOLESCENTE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTADUAL. ALUNO SOB SUA GUARDA, COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. SAÍDA DA ESCOLA AUTORIZADA ANTES DO HORÁRIO HABITUAL SEM A PRESENÇA DE QUALQUER RESPONSÁVEL OU DE ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR. ACIDENTE FATAL DE BICICLETA DO MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. FALTA DO DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL SOPESADOS EM CONJUNTO COM A EXCEPCIONALIDADE DO CASO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Por se tratar de demanda que envolve infeliz óbito de adolescente de 12 (doze) anos de idade logo após ter sua saída da escola autorizada pelo Poder Público em horário antecipado desacompanhado de qualquer responsável e sem ser acompanhado até o transporte público escolar, o feito deverá ser examinado a luz da responsabilidade civil objetiva, ainda que decorrente de ato omissivo do preposto do ente estadual, em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e arts. 186, 192 e 927, todos do Código Civil.

2
)
O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o imperioso compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse dever de guarda, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. Caso descumprida a obrigação de prestar pela integridade dos alunos matriculados, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos causados a quem se achava sob sua guarda, vigilância e proteção.

3
)
Se por alguma razão excepcional a permanência dos alunos na unidade de ensino é reduzida, como, por exemplo, nos finais do ano eletivo em relação aos estudantes que não ficaram de recuperação em nenhuma disciplina, a dispensa em horário mais cedo que o habitual deve ser previamente informado aos responsáveis da criança e/ou adolescente, tendo a escola pública o dever constitucional (art. 227 da CF/88) de manter os alunos no interior de suas dependências até que o responsável ou o transporte escolar cheguem ao local para buscá-lo. A escola pública deve obstar que o aluno, menor de idade, deixa as suas dependências sem a companhia de seu responsável, ficando com a guarda da criança e/ou adolescente até a sua entrega efetiva a quem de direito, sob pena de omissão e falha na prestação do serviço público, apta a caracterizar sua responsabilidade civil e o dever de indenizar, caso ocorra algum dano posterior ao estudante.

4)
A negligente permissão para que o aluno, menor de idade e absolutamente incapaz, saia das dependências da unidade escolar desacompanhado de seu responsável ou sem que o transporte escolar esteja apto para recebê-lo configura gravíssima falha na prestação do serviço educacional, especificamente na vertente do seu dever de guarda e vigilância (art. 4º do ECRIAD), expondo a criança e/ou adolescente a toda sorte de risco e atraindo a responsabilidade do Poder Público por todo e qualquer dano que ela venha suportar em decorrência de tal fato, ainda que não esteja mais sob seus cuidados no interior da escola, não havendo que falar, por isso, em exclusão ou atenuação do nexo causal por culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

5
)
a responsabilidade civil do Estado apelante resta configurada, na modalidade objetiva, uma vez que houve uma ação (abertura do portão e liberação dos alunos antes do horário habitual desacompanhado de seus responsáveis), um dano (morte do aluno), e o nexo causal (acidente ocorrido durante o período no qual o estudante/vítima deveria estar sob a tutela do ente estatal recorrente), não havendo que falar no rompimento deste último requisito com base na aventada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a qual não possuía o discernimento necessário para prever que sua opção para realizar o retorno à sua residência a colocaria em grave risco, motivo pelo qual deve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu o dever do Poder Público indenizar o genitor do falecido menor.

6
)
Com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização por dano moral, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases. Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]), com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
)
Na hipótese, perfunctória pesquisa no acervo jurisprudencial dos egrégios Tribunais pátrios é suficiente para constatar que os valores fixados por dano moral em favor de pais que têm seus filhos mortos em decorrência da indevida autorização de saída de escolas desacompanhados dos seus responsáveis, em sua maioria, é entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a depender das circunstâncias de cada demanda, razão pela qual não há razões para alterar a quantia estabelecida na sentença objurgada (R$ 70.000,00), tendo em vista que, além de tal montante ser considerado razoável pela jurisprudência nacional em situações extremamente semelhantes, a perda do filho de somente 12 (doze) anos de idade nas circunstâncias retratadas nos autos, deixando o requerente sem a oportunidade de conviver com sua prole, provocou um profundo sofrimento, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um
quantum
significativo para justificar o caráter pedagógico do dano moral.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo-ES (fls. 234/239), integrada pela decisão aclaratória de fls. 257/verso, que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
Geraldo Nilson da Silva Júnior
em desfavor do ente estatal recorrente, do município de Alto Rio Novo-ES e de RioTur Transporte e Turismo Ltda-EPP, julgou procedente a pretensão autoral exclusivamente em desfavor do Estado apelante, condenando-o ao pagamento em favor do apelado de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e de indenização por danos materiais na forma de pensão mensal desde a data em que o menor falecido completaria 14 (quatorze) anos de idade, no montante de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, e quando completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade na quantia de 1/3 (um terço) do salário-mínimo até quando atingisse 74 (setenta e quatro) anos, idade correspondente à expectativa média de vida da vítima na data do óbito, ou até o falecimento do benefício autor, o que ocorrer primeiro.

Depreende-se da exordial que, no dia 24/05/2012, Thiago Reis da Silva, filho do apelado que possuía somente 12 (doze) anos de idade (fl. 31), foi enviado à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Pastor Antônio Nunes de Carvalho” em transporte público fornecido gratuitamente pelo município de Alto Rio Novo do Sul-ES, por meio da empresa RioTur Transporte e Turismo Ltda-EPP, meio de locomoção este que também deveria ter sido utilizado para retornar à sua residência, como habitualmente fazia.

Ocorre que, no mencionado dia, os alunos que não estavam de recuperação, sem nenhum aviso aos pais e responsáveis, foram liberados mais cedo para retornarem às suas residências, o que fez com que o filho do recorrente tomasse uma bicicleta emprestada de um amigo e viesse a sofrer o acidente que lhe causou graves lesões – colidiu com um muro ao final de uma ladeira – e a morte após 03 (três) dias (fls. 47/48).

Diante deste cenário, o genitor da vítima, Geraldo Nilson da Silva Júnior, ora apelante, ajuizou ação indenizatória em desfavor do Estado do Espírito Santo, do município de Alto Rio Novo do Sul-ES e da pessoa jurídica RioTur Transporte e Turismo Ltda-EPP, pleiteando o recebimento de pensão mensal até a data em que o menor completaria 74 (setenta e quatro) anos de idade e indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Após a apresentação de contestação pelos requeridos, réplica pelo demandante, o feito ser saneado, ser realizada audiência de instrução com a oitiva de 06 (seis) testemunhas e o depoimento pessoal do autor e do representante legal da empresa de transporte demandada, e a formulação de alegações finais, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral em relação ao ente municipal e a transportadora requeridos e procedentes os pedidos autoriais acerca do Estado demandado, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e por danos materiais sob a forma de pensão por morte do filho, o que ensejou a interposição de recurso de apelação cível exclusivamente pelo ente estatal requerido.

A responsabilidade civil do Estado apelante deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, com base na conduta de seus agentes públicos, uma vez que a vítima estava em horário de aula e o fato ocorreu em decorrência da saída antecipada dos alunos diante da abertura do portão da instituição de ensino antes do horário convencional de saída, fator esse preponderante para a ocorrência do acidente que levou o menor a óbito.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o imperioso compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse dever de guarda, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. Caso descumprida a obrigação de prestar pela integridade dos alunos matriculados, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos causados a quem se achava sob sua guarda, vigilância e proteção.

A responsabilidade civil objetiva do Poder Público também é configurada pela falha na prestação do serviço por parte da unidade escolar e seus agentes quando, de forma negligente, autoriza a saída de uma criança ou adolescente sem a presença de seus genitores ou responsáveis, pois deixa de observar o seu dever de vigilância, guarda e preservação da integridade física dos seus alunos, possibilitando, com isso, que um menor de idade, absolutamente incapaz, seja exposto a todos os perigos das áreas públicas e as imprudentes escolhas de pessoa de tenra idade que podem as colocar em grave risco.

Se por alguma razão excepcional a permanência dos alunos na unidade de ensino é reduzida, como, por exemplo, nos finais do ano eletivo em relação aos estudantes que não ficaram de recuperação em nenhuma disciplina, a dispensa em horário mais cedo que o habitual deve ser previamente informado aos responsáveis da criança e/ou adolescente, tendo a escola pública o dever constitucional (art. 227 da CF/88) de manter os alunos no interior de suas dependências até que o responsável ou o transporte escolar cheguem ao local para buscá-lo. A escola pública deve obstar que o aluno, menor de idade, deixa as suas dependências sem a companhia de seu responsável, ficando com a guarda da criança e/ou adolescente até a sua entrega efetiva a quem de direito, sob pena de omissão e falha na prestação do serviço público, apta a caracterizar sua responsabilidade civil e o dever de indenizar.

A negligente permissão para que o aluno, menor de idade e absolutamente incapaz, saia das dependências da unidade escolar desacompanhado de seu responsável ou sem que o transporte escolar esteja apto para recebê-lo configura gravíssima falha na prestação do serviço educacional, especificamente na vertente do seu dever de guarda e vigilância (art. 4º do ECRIAD), expondo a criança e/ou adolescente a toda sorte de risco e atraindo a responsabilidade do Poder Público por todo e qualquer dano que ela venha suportar em decorrência de tal fato, ainda que não esteja mais sob seus cuidados no interior da escola, não havendo que falar, por isso, em exclusão ou atenuação do nexo causal por culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Não se pode imputar às crianças e aos adolescentes, isto é, aos sujeitos de direito a quem se direciona o dever de proteção integral, justamente em razão da peculiar condição de pessoas em desenvolvimento, a responsabilidade de regressar para casa sozinhas e de forma segura. Ao contrário, trata-se de evidente responsabilidade do Poder Público em relação aos alunos dos quais tem a custódia, motivo pelo qual os danos que vierem a suportar pela negligente permissão de saída da escola desacompanhada dos responsáveis ou da garantia de acesso ao transporte escolar são de responsabilidade do Poder Público, ainda que decorrente de imprudente escolha do menor de idade.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de orientar que
“o Poder Público, ao receber o menor estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física”
e que
“A escola não pode se eximir dessa responsabilidade ao liberar os alunos, pelo simples fato de ter havido bilhete na agenda dos menores no sentido da inexistência de aulas nos dois últimos períodos de determinado dia. Liberada a recorrente naquele horário, que seria de aula regular, e dirigindo-se para casa, sem os responsáveis, culminou por ser molestada sexualmente em terreno vizinho à escola, que se sabia ser extremamente perigoso. Presentes os pressupostos da responsabilidade civil (conduta culposa, nexo causal e dano)”
(REsp n. 819.789/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 25/4/2006, DJ de 25/5/2006, STJ).

Na mesma linha emana a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. MORTE DA FILHA E IRMÃ DOS AUTORES.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO MUNICIPAL. ALUNA SOB SUA GUARDA, COM OITO ANOS DE IDADE. SAÍDA DA ESCOLA SEM A PRESENÇA DE QUALQUER RESPONSÁVEL. ATROPELAMENTO.
ATENDIMENTO HOSPITALAR PRESTADO À VÍTIMA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOBREVINDO O FALECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Aluna com oito anos de idade, cuja saída foi permitida pela escola na companhia do irmão mais velho, também menor de idade, desacompanhada do adulto responsável. Morte por atropelamento nas imediações do estabelecimento escolar.
2. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço hospitalar. Responsabilidade da rede pública de saúde não caracterizada. 3. Por outro lado,
o estabelecimento de ensino tem o dever de guarda e preservação da integridade física dos seus alunos, de modo que deve ter atuação preventiva a fim de evitar danos aos mesmos. Descumprimento do dever de vigilância. Obrigação constitucionalmente prevista (art. 227). Responsabilidade subjetiva do Ente municipal. Precedente do STF. Comprovação do nexo de causalidade entre a omissão da Municipalidade e a lesão suportada pelos Autores. 4. Dever indenizatório configurado.
Danos materiais consistentes no ressarcimento das despesas a título de velório e sepultamento, devidamente comprovadas nos autos. Dano moral caracterizado pelo abalo psíquico e emocional em razão da perda do ente querido. Valor compensatório arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Autor. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. Provimento parcial do apelo. (0281103-47.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES - Julgamento: 22/11/2022 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TJRJ).

RECURSOS APELATÓRIO E ADESIVO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. ACIDENTE E POSTERIOR ATROPELAMENTO DE ALUNA MENOR. RESULTADO MORTE. LIBERAÇÃO DA VÍTIMA E DEMAIS COLEGAS PELA DIREÇÃO DA ESCOLA EM PROL DE EVENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO ESTADUAL. RISCO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DO ESTADO DE ZELAR PELA SEGURANÇA E BEM ESTAR DOS ALUNOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO AVISO AOS PAIS OU DE ANTERIOR AUTORIZAÇÃO PARA A LIBERAÇÃO ANTECIPADA, FORA DO HORÁRIO HABITUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO QUE SE MOSTRA JUSTA E ADEQUADA EM RELAÇÃO A REPROVABILIDADE DOS FATOS E POR SE TRATAR DE CULPA CONCORRENTE. QUANTUM MANTIDO NÃO SENDO CAPAZ DE GERAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO AOS AUTORES OU SER CONSIDERADO ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO RÉU. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA POR PARTE DA MENOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO ACERCA DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DO MÍNIMO NACIONAL. FIXAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE A FILHA COMPLETARIA 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. (...). (TJ-CE - AC: 00275592920178060151 CE 0027559-29.2017.8.06.0151, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 10/03/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021).

Apelação Cível e Reexame Necessário. Responsabilidade Civil do Município.
Aluno menor que, liberado da escola sem o acompanhamento dos responsáveis após o término da avaliação, adentrou em terreno vizinho à escola, de propriedade do próprio município, e, ao brincar com os ferros-velhos, acidentou-se, culminando com sua morte por asfixia-se com uma corrente de veículo.
Sentença parcialmente procedente, condenando o Município a pagar aos pais da criança indenização por danos morais e materiais, respectivamente, no valor de R$ 80.000,00 e 2/3 do salário mínimo vigente à época do pagamento, durante 7 anos, a partir do trânsito em julgado da sentença.
A indenização pleiteada funda-se em conduta omissiva do Município, consistente na permissão pela escola municipal de saída da criança desacompanhada dos responsáveis. Evidencia-se, assim, que a responsabilidade imputada ao Município de Casa Nova adveio de conduta omissiva e, deste modo, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Para se eximir da culpa, o Município sustentou que, em período de avaliação, a permanência dos alunos é limitada ao tempo necessário para o desenvolvimento da atividade e que, após o término, são dispensados mais cedo, salientando que o acidente ocorreu quando a criança já não estava sob a vigilância do município e que tal circunstância configura-se como excludente de responsabilidade. Entretanto, a omissão, na hipótese, consiste no fato de que a escola pode (e deve) impedir o aluno, menor de idade, de deixar as suas dependências sem a companhia dos pais ou responsável, ficando com guarda da criança até sua entrega efetiva a quem de direito. Também, demonstrado restou o nexo causal entre a conduta culposa do apelante e o fato ocorrido, vez que, ao permitir a saída da criança desacompanhada dos responsáveis, ela adentrou no terreno vizinho à escola, de propriedade do próprio município, e, ao brincar com os ferros-velhos, acidentou-se, culminando com sua morte por asfixia-se com uma corrente de veículo.
(...). (AC nº 0001016-61.2013.8.05.0052, Relator: 2 Vice-Presidente, Quinta Câmara Cível, DJ 11/06/2015, TJBA).

Justamente diante do grave risco a que fica exposto o menor de idade que fica sozinho em área pública desacompanhado de seu responsável, seja por condutas provocadas por terceiros ou pelas próprias escolhas imprudentes da criança e/ou adolescente, é que a escola tem o dever de guarda e vigilância dos seus estudantes, jamais podendo autorizar a saída destes sozinhos, razão pela qual não merece prosperar qualquer alegação do Poder Público de isenção de sua responsabilidade pelo rompimento do nexo causal mesmo se o dano suportado pelo aluno tiver ocorrido fora dos limites da unidade escolar e em virtude de o próprio estudante ter se colocado voluntariamente em situação de risco, pois ele está em processo de desenvolvimento e necessita estar acompanhado de responsáveis para supervisionar suas escolhas.

Na hipótese, o menor Thiago, que possuía apenas 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, por não estar de recuperação em determinadas disciplinas, foi liberado mais cedo que o horário habitual da escola estadual para retornar à sua residência, sem que tal fato tenha sido informado ao seu genitor, ora apelado, e sem que o transporte público escolar estivesse disponível para conduzi-lo à sua casa, motivo pelo qual utilizou uma bicicleta de um amigo, que estava com problemas no sistema de frenagem (fl. 62), e acabou colidindo com um muro ao final de uma ladeira no trajeto para sua residência, o que ocasionou sua morte 03 (três) dias após, atraindo indubitavelmente a responsabilidade civil do Estado, que falhou na prestação do serviço educacional e no seu dever de guarda e vigilância, inexistindo culpa exclusiva ou concorrente da vítima, consoante fundamentação exposta anteriormente.

O Estado não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que comunicou previamente os pais acerca da possibilidade de saída antecipada dos alunos que não estivessem de recuperação em alguma disciplina e a prova testemunhal produzida em juízo (fls. 181/189) confirmou que realmente a vítima estava fora das dependências da unidade de ensino estadual antes do horário habitual de saída da escola, sendo que logo após teve a notícia do acidente com o infante, fato este que sequer foi controvertido pelo ente estatal apelante.

Por ser previsível a possibilidade de saída antecipada dos alunos que não estavam de recuperação no período de final do ano letivo, a instituição de ensino estadual deveria ter comunicado os pais deste fato ou ajustado com o transporte municipal escolar a possibilidade de buscar os estudantes mais cedo que o habitual, sendo que, se tais circunstâncias não tivessem sido implementadas, deveria manter os alunos no interior do ambiente escolar até o horário normal de saída ou a chegada dos seus responsáveis ou, ainda, do transporte público escolar, sob pena de afronta ao dever de guarda e vigilância dos estudantes sob seus cuidados.

Como a escola estadual foi omissa no seu dever de cuidado e falhou na prestação do serviço público educacional, permitiu que o filho do apelado, menor de idade absolutamente incapaz, saísse das dependências da instituição de ensino desacompanhado de qualquer responsável e, por isso, atraiu para si a responsabilidade por qualquer dano que viesse a ocorrer em relação àquele estudante, inclusive os gerados por conduta voluntária e imprudente do adolescente, que ainda não possuía a maturidade suficiente para realizar as melhores escolhas na condução de sua vida, razão pela qual revela-se inadmissível acolher o argumento do Estado recorrente que objetiva transferir a culpa pelo fato danoso, total ou em parte, para o menor.

Portanto, a responsabilidade civil do Estado apelante resta configurada, na modalidade objetiva, uma vez que houve uma ação (abertura do portão e liberação dos alunos antes do horário habitual desacompanhado de seus responsáveis), um dano (morte do aluno), e o nexo causal (acidente ocorrido durante o período no qual o estudante/vítima deveria estar sob a tutela do ente estatal recorrente), não havendo que falar no rompimento deste último requisito com base na aventada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a qual não possuía o discernimento necessário para prever que sua opção para realizar o retorno à sua residência a colocaria em grave risco, motivo pelo qual
deve ser preservada a sentença objurgada
que reconheceu o dever do Poder Público indenizar o genitor do falecido menor.

A respeito do dano moral
, o Estado apelante argumenta que o valor da indenização arbitrado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o autor pela perda prematura de seu filho teria sido desproporcional e desarrazoável, em virtude da condição econômica do requerente e das quantias arbitradas pela jurisprudência em casos similares (art. 944, parágrafo único, do CC/02), devendo tal montante ser reduzido a fim de evitar o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02).

É inquestionável que o óbito do filho do autor, quando somente possuía 12 (doze) anos de idade, lhe ocasionou
dano extrapatrimonial
, uma vez que foi privado eternamente da convivência com a sua prole, em virtude de um infeliz acidente no trajeto retornando para casa decorrente da negligente liberação antecipada da escola estadual desacompanhado de qualquer responsável, acarretando sofrimento imensurável e uma dor que levará consigo por toda a vida, tornando cabível a indenização, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]), com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que,
“
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Evidente, pois, a importância de se levar em consideração os precedentes jurisprudenciais que versem sobre o dano moral resultante de casos análogos, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização.

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o genitor do falecido adolescente, cumpre cotejá-lo com os precedentes da jurisprudência, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso. Deveras, perfunctória pesquisa no acervo jurisprudencial dos egrégios Tribunais pátrios é suficiente para constatar que os valores fixados por dano moral em favor de pais que têm seus filhos mortos em decorrência da indevida autorização de saída de escolas desacompanhados dos seus responsáveis, em sua maioria, é entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a depender das circunstâncias de cada demanda, consoante se observa dos arestos citados anteriormente neste voto, razão pela qual
não vejo razões para alterar a quantia estabelecida na sentença
objurgada (R$
7
0.000,00)
, tendo em vista que, além de tal montante ser considerado razoável pela jurisprudência nacional em situações extremamente semelhantes, a meu ver, a perda do filho de somente 12 (doze) anos de idade nas circunstâncias retratadas nos autos, deixando o requerente sem a oportunidade de conviver com sua prole, provocou um profundo sofrimento, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um
quantum
significativo para justificar o caráter pedagógico do dano moral.

Portanto, sopesando-se com razoabilidade os precedentes da jurisprudência nacional, a capacidade econômica do Estado ofensor, a repercussão na esfera do lesado e as circunstâncias que norteiam o caso concreto, especialmente o fato de se tratar da morte de adolescente, enquanto estava sob a guarda e vigilância do ente estatal como usuário do serviço de educação pública,
demonstra ser correta a quantia arbitrada na sentença objurgada de R$
70
.000,00 (
setenta

mil reais) a título de indenização por danos morais
, no escopo de atender a sua finalidade ressarcitória e preventiva-pedagógica, o que não afronta o princípio da proporcionalidade e nem acarreta enriquecimento indevido do genitor apelado.

Antes de concluir
, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária
advocatícia sucumbencial,
a teor do disposto no § 11, do art. 85, do
Código de Processo Civil.
Nessa linha,
considerando a
relevante
atuação do
s
causídico
s
d
o

apelad
o
nesta instância
revisora
e a complexidade fática da demanda
,
proponho
a fixação dos honorários recursais em
3
% (
três
por cento)
, a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
condenação
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
negar provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.